Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706153-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTALIDADE LTDA - ME, C.P.T.M. - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA TRIANGULO MINEIRO LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O As agravantes manifestaram objeção ao julgamento virtual em razão do interesse em realizar sustentação oral. Contudo, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial do Grupo Via (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), deixou de conhecer os embargos de declaração por elas opostos diante da falta de legitimidade (ID 114356680 dos autos originais), não há que falar em realização do ato requerido, pois a hipótese vertente não se enquadra no art. 937, do CPC, ou ainda, no art. 110, I, b, do RITJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 34699505. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator